Tribunal: TJMT
Processo: 1048197-15.2025.8.11.0000
Relator(a): DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1048197-15.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Anulação e Correção de Provas / Questões, Anulação]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MAIZA EMANUELY DALAZEM PEREIRA - CPF: 973.908.441-91 (ADVOGADO), MAIZA EMANUELY DALAZEM PEREIRA - CPF: 973.908.441-91 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE NOVA SANTA HELENA - CNPJ: 04.214.704/0001-18 (AGRAVADO), CASSIA APARECIDA DE OLIVEIRA 66414296600 - CNPJ: 17.675.211/0001-27 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1º VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2ª VOGAL, EXMA. SRA. DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO (CONVOCADA).

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. IMPUGNAÇÃO DE QUESTÕES OBJETIVAS. CONTROLE JUDICIAL DE GABARITO. NECESSIDADE DE ILEGALIDADE MANIFESTA OU ERRO MATERIAL EVIDENTE. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO E DE PERIGO DE DANO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto por candidata contra decisão que, nos autos de mandado de segurança, indeferiu pedido liminar voltado à suspensão da homologação do Concurso Público nº 001/2025 do Município de Nova Santa Helena/MT ou, subsidiariamente, à suspensão dos efeitos do gabarito definitivo relativamente a duas questões da prova objetiva, uma de Língua Portuguesa e outra relativa à Lei de Responsabilidade Fiscal.

2. A agravante sustenta a existência de erro material nas questões impugnadas, alegando alteração indevida do gabarito sem motivação técnica e incompatibilidade entre alternativa considerada correta e o conceito de Receita Corrente Líquida previsto na Lei Complementar nº 101/2000.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes, em sede de cognição sumária, os requisitos autorizadores da tutela de urgência para determinar intervenção judicial imediata em concurso público, mediante suspensão da homologação do certame ou revisão provisória de gabarito de questões objetivas.

III. Razões de decidir

4. O controle jurisdicional de atos de banca examinadora em concursos públicos é admissível quando demonstrada ilegalidade manifesta, violação objetiva ao edital ou erro material inequívoco, não se admitindo a substituição do critério técnico da banca por interpretação judicial fundada em mera divergência argumentativa.

5. No caso concreto, as alegações da agravante demandam exame técnico mais aprofundado do conteúdo das questões, do edital, das alternativas apresentadas e da motivação da banca examinadora, providência incompatível com a cognição sumária própria da tutela de urgência.

6. A probabilidade do direito não se revela de forma evidente, pois a tese recursal baseia-se essencialmente na interpretação da própria candidata acerca do conteúdo técnico das questões, sem demonstração documental inequívoca de erro material ostensivo.

7. Também não se evidencia perigo de dano grave ou de difícil reparação, uma vez que a eventual homologação do concurso não impede, em tese, a recomposição da situação jurídica da candidata caso se reconheça, no julgamento de mérito do mandado de segurança, a existência de ilegalidade.

8. A concessão da medida postulada implicaria intervenção judicial significativa no andamento do certame, com potencial repercussão coletiva, circunstância que recomenda cautela quando ausente demonstração clara de vício administrativo.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso de agravo de instrumento desprovido.
Tese de julgamento:
“1. O controle jurisdicional sobre gabarito de questões de concurso público exige demonstração de ilegalidade manifesta ou erro material inequívoco, não sendo suficiente a mera divergência interpretativa do candidato. 2. Ausentes elementos seguros de probabilidade do direito e perigo de dano grave, não se justifica a concessão de tutela de urgência para suspender homologação de concurso público ou alterar provisoriamente gabarito de prova objetiva.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto por Maiza
Emanuely

Dalazem
Pereira, em causa própria, contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Itaúba/MT, nos autos do Mandado de Segurança n. 1001067-32.2025.8.11.0096, que indeferiu o pedido liminar formulado na origem. O
writ
foi impetrado contra atos relacionados ao Concurso Público n. 001/2025, promovido pelo Município de Nova Santa Helena/MT, destinado ao provimento do cargo de Procurador Jurídico.

Da leitura da petição recursal, extrai-se que a agravante sustenta ter participado do certame e que a prova objetiva foi reaplicada após falhas anteriormente reconhecidas. Afirma, em síntese, que a questão n. 01, da disciplina de Língua Portuguesa, teria sofrido alteração indevida do gabarito preliminar para o definitivo, sem motivação técnica idônea, com suposta inversão conceitual atinente ao conteúdo exigido. Aduz, ainda, que a questão n. 19, relativa à Lei de Responsabilidade Fiscal, conteria erro material objetivo, porque a alternativa tida como correta contrariaria o conceito de Receita Corrente Líquida previsto no art. 2º, § 1º, da Lei Complementar n. 101/2000. Sustenta, por conseguinte, que o caso não envolve rediscussão de critério subjetivo da banca examinadora, mas sim controle de legalidade diante de erro grosseiro, afronta ao edital e ausência de motivação adequada.

Com base nessas premissas, requereu, em sede recursal, a concessão de efeito suspensivo para suspender a homologação do certame ou, subsidiariamente, suspender os efeitos do gabarito definitivo no tocante às questões impugnadas, ou, ainda, alternativamente, determinar a atribuição da pontuação correspondente ou a anulação das questões para todos os candidatos. Pleiteou, ao final, o provimento do recurso, com a reforma da decisão agravada para deferir a liminar postulada no mandado de segurança.

A decisão monocrática, proferida neste Tribunal em sede de apreciação inicial da tutela recursal, consignou que a controvérsia deduzida dizia respeito a supostos vícios na formulação e correção de questões de concurso público, matéria que, por sua própria natureza, reclamaria exame mais aprofundado dos elementos técnicos, do conteúdo programático, do edital e das justificativas da banca examinadora. Assentou, por isso, que não se evidenciava, naquele momento processual, situação de manifesta ilegalidade ou flagrante abuso de poder, concluindo pela ausência, em juízo sumário, dos requisitos autorizadores da tutela de urgência, tanto no que concerne à probabilidade do direito quanto ao perigo de dano grave ou de difícil reparação. Em consequência, indeferiu o pedido de antecipação da tutela recursal.

Conforme certidão posterior, decorreu o prazo legal sem apresentação de contrarrazões pelos agravados.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A controvérsia devolvida a julgamento consiste em verificar se merece reforma a decisão que indeferiu a liminar pretendida pela agravante em mandado de segurança ajuizado para impugnar alegadas ilegalidades em questões objetivas de concurso público. A pretensão recursal, em essência, busca o reconhecimento, desde logo, da plausibilidade do direito invocado e do perigo de dano, a fim de suspender os efeitos do gabarito definitivo e, em última análise, comprometer o curso regular da homologação do certame.

A meu sentir, a decisão agravada não comporta reparo.

A primeira observação que se impõe diz respeito à própria natureza da controvérsia. Embora a agravante procure qualificar a hipótese como caso de manifesta ilegalidade objetiva, o que se extrai da moldura fática apresentada nos autos é insurgência contra a correção e o tratamento conferido pela banca examinadora a duas questões da prova objetiva, uma de Língua Portuguesa e outra atinente à Lei de Responsabilidade Fiscal. A tese recursal procura demonstrar que a banca teria incorrido em erro técnico, quer ao alterar o gabarito da questão n. 01, quer ao apontar como correta, na questão n. 19, alternativa supostamente incompatível com o texto legal. Não obstante a densidade argumentativa desenvolvida pela agravante, o reconhecimento judicial imediato da procedência de tal raciocínio exigiria, inevitavelmente, incursão no exame do conteúdo técnico das questões, da adequação do gabarito ao programa do edital, da motivação da banca e dos recursos administrativos apresentados. E é precisamente nesse ponto que reside a insuficiência da tese recursal para justificar a concessão da tutela de urgência.

Em matéria de concurso público, o controle jurisdicional é plenamente admitido quando demonstrada ilegalidade manifesta, violação objetiva ao edital ou erro material inequívoco. Essa premissa é correta e não comporta controvérsia. Ocorre que, entre a afirmação abstrata dessa possibilidade de controle e a conclusão concreta de que ela se verifica no caso específico, existe um espaço analítico que não pode ser suprimido por mera adesão à narrativa da parte recorrente. O Poder Judiciário não está impedido de exercer controle de legalidade, mas também não pode presumir a ilegalidade a partir da simples discordância do candidato quanto ao conteúdo do gabarito, sobretudo quando o próprio reconhecimento da nulidade pretendida reclama exame técnico mais aprofundado.

O que se exige no presente recurso não é uma definição exauriente do mérito do mandado de segurança, mas a aferição, em plano sumário, da presença de elementos seguros que autorizem intervenção judicial imediata em concurso público em curso. E tais elementos, com a robustez necessária, não se acham demonstrados.

A agravante insiste em que a questão n. 01 de Língua Portuguesa teria sido alterada sem fundamentação técnica idônea. Contudo, essa alegação, para alcançar a intensidade jurídica necessária à concessão da medida, dependeria de demonstração documental inequívoca de que a modificação do gabarito foi arbitrária, imotivada ou objetivamente incompatível com o conteúdo cobrado. O que há, todavia, é a afirmação da própria candidata de que o gabarito preliminar seria o tecnicamente correto, acompanhada de argumentação doutrinária e jurisprudencial em defesa da possibilidade de controle judicial. Isso não equivale, por si só, à prova pré-constituída de ilegalidade manifesta. A divergência entre a compreensão da candidata e a solução adotada pela banca não se transmuda automaticamente em abuso de poder ou erro material ostensivo.

O mesmo raciocínio se aplica à impugnação da questão n. 19, relacionada à Lei de Responsabilidade Fiscal. A agravante sustenta que a alternativa apontada como correta contrariaria frontalmente o conceito legal de Receita Corrente Líquida. Ainda que a alegação seja juridicamente relevante e mereça exame detido por ocasião do julgamento do mérito da ação mandamental, não se pode afirmar, em sede de tutela provisória, sem análise mais aprofundada do inteiro teor da questão, de suas alternativas, do contexto de formulação e da resposta oficial da banca, que se esteja diante de erro material patente e inquestionável. A conclusão de que a questão é nula ou de que a pontuação da agravante deve ser alterada pressupõe juízo técnico mais desenvolvido, incompatível com a superficialidade cognitiva própria desta fase processual.

É importante sublinhar que a tutela recursal em agravo de instrumento, especialmente quando manejada contra decisão proferida em mandado de segurança, não se presta a antecipar, de forma ampla, o próprio mérito da controvérsia. A concessão da medida exige a demonstração concomitante de probabilidade do direito e risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Não basta que a tese possua razoabilidade argumentativa; exige-se que ela se apresente, desde logo, como juridicamente provável em grau robusto. Da mesma forma, não basta a existência de desconforto subjetivo ou de possível prejuízo decorrente da marcha regular do concurso; é necessário que o risco seja concreto, atual e qualificado.

O mandado de segurança, como ação vocacionada à tutela de direito líquido e certo, reclama prova pré-constituída do fato constitutivo da pretensão. Essa exigência não se enfraquece quando a questão é trazida a esta instância recursal. Ao contrário, em sede de agravo, cumpre ao recorrente demonstrar que a decisão agravada merece reforma porque os elementos já constantes dos autos permitem concluir, sem necessidade de dilação cognitiva, pela presença dos requisitos legais. Aqui, porém, a insurgência recursal foi construída sobretudo a partir da interpretação que a própria agravante confere às questões impugnadas, à legislação de regência e à jurisprudência sobre controle judicial. Tal construção argumentativa, embora articulada, não elimina a necessidade de exame aprofundado do material técnico do concurso.

Não se desconhece que a agravante invoca precedentes do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça para sustentar a possibilidade de intervenção judicial em hipóteses excepcionais. Todavia, o ponto decisivo não está na existência da tese jurídica em abstrato, mas na demonstração de que o caso concreto efetivamente se amolda, de maneira evidente, a tais hipóteses excepcionais. O
distinguishing
, aqui, é necessário. Precedentes que admitem controle judicial quando há erro material manifesto não se aplicam automaticamente a toda impugnação de gabarito; aplicam-se apenas quando a ilegalidade se mostra objetivamente discernível de pronto, sem a necessidade de reconstrução interpretativa complexa. E não é esse, ao menos por ora, o quadro delineado nestes autos.

A agravante também sustenta que a homologação do concurso, prevista para data próxima à interposição do recurso, geraria perigo de dano grave, pois poderia consolidar situação jurídica e tornar
inócua
eventual decisão favorável ao final. Embora o argumento mereça consideração, ele não se revela suficiente, no contexto do caso, para inverter a conclusão adotada pelo
decisum
agravado. A mera proximidade da homologação, por si só, não impõe a concessão da tutela de urgência, especialmente quando a probabilidade do direito permanece controvertida e dependente de exame mais profundo. O sistema processual não admite que o risco temporal inerente ao andamento do certame substitua o requisito da plausibilidade robusta da tese. Do contrário, bastaria a iminência de qualquer etapa administrativa para legitimar, indistintamente, a suspensão judicial de concursos públicos, o que evidentemente subverteria a lógica da tutela provisória e o princípio da estabilidade dos atos administrativos.

Em hipóteses como a presente, ainda que o concurso avance para homologação, não se afasta, em tese, a possibilidade de tutela jurisdicional posterior, inclusive com eventual recomposição da situação da candidata, se reconhecida ilegalidade ao final. Não se trata, portanto, de dano irreversível em sentido estrito, mas de risco processual que deve ser ponderado à luz da insuficiência, no momento, da probabilidade do direito.

Também merece destaque o alcance das providências postuladas pela agravante. Não se limita ela a pedir uma cautela conservativa de efeitos modestos; pretende, em verdade, a suspensão da homologação do concurso ou, subsidiariamente, a suspensão dos efeitos do gabarito definitivo, ou mesmo a atribuição de pontuação ou a anulação de questões para todos os candidatos. São medidas de inegável densidade material e ampla repercussão administrativa. Sua concessão, em juízo meramente provisório, importaria significativa interferência na regularidade do certame, com potencial impacto coletivo sobre todos os concorrentes e sobre a própria Administração Pública municipal. Esse dado recomenda, ainda mais, contenção judicial, sobretudo quando os elementos do processo não evidenciam, com nitidez bastante, a existência de vício ostensivo e incontroverso.

A interpretação teleológica do regime jurídico dos concursos públicos reforça essa conclusão. O concurso público, enquanto procedimento seletivo pautado pela isonomia, impessoalidade e segurança jurídica, exige que intervenções judiciais em seu curso sejam reservadas a hipóteses inequivocamente demonstradas. Há, de um lado, a necessidade de proteção do candidato contra ilegalidades reais; de outro, a necessidade de resguardar a continuidade e a estabilidade do certame contra paralisações precipitadas. A técnica de ponderação, nessa matéria, impõe que a suspensão de etapas ou da homologação só seja autorizada quando a ilegalidade se apresente de forma clara e a urgência se mostre efetivamente qualificada. Ausentes tais requisitos em grau suficiente, prevalece a presunção de legitimidade do ato administrativo.

Assim, consideradas a moldura fática delineada na petição do agravo, a fundamentação exposta na decisão recorrida, a natureza eminentemente técnica das insurgências contra as questões objetivas do certame, a necessidade de exame mais detido do edital, do conteúdo programático, das alternativas impugnadas e da motivação da banca, bem como a ausência, em juízo sumário, de demonstração concomitante e inequívoca da probabilidade do direito e do perigo de dano grave, concluo que a manutenção da decisão agravada é a solução juridicamente mais adequada.

De fato, a controvérsia demanda exame mais aprofundado, incompatível com a cognição sumária própria desta fase recursal.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo de instrumento, mantendo
incólume
a decisão que indeferiu o pedido de antecipação da tutela recursal, por seus próprios fundamentos e pelos ora acrescidos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2026